Tribunal: TJES
Processo: 5017645-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017645-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ RODOLFO REINDERS MAIDANA SABINO DA SILVA
RECORRIDO: HERMES RODRIGO CARLINI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÂMERAS DE SEGURANÇA. CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO AFIXADA EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AO DIREITO DE PRIVACIDADE E LIBERDADE. PERSEGUIÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5017645-09.2024.8.08.0035

Recorrente
: HERMES RODRIGO CARLINI

Recorrido
: LUIZ RODOLFO REINDERS MAIDANA SABINO DA SILVA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao Recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÂMERAS DE SEGURANÇA. CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO AFIXADA EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AO DIREITO DE PRIVACIDADE E LIBERDADE. PERSEGUIÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto por HERMES RODRIGO CARLINI em face da sentença (id. 15609807) a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: i) determinar que o Requerido promova a retirada da câmera instalada no poste público localizado próximo a residência do autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do trânsito em julgado do
decisum
, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o teto de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento e; ii) condenar o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Contudo, julgou improcedente o pedido autoral com relação a retirada da câmera instalada no ano de 2006, conforme fundamentação.

2
. Em suas razões recursais (id. 15609809), aduz o Recorrente que o decisum objurgado foi proferido com flagrante erro de julgamento, pois afirma que a câmera instalada no ano de 2024 é direcionada para a entrada da residência do próprio Recorrente, bem como que é incabível o dano moral na espécie. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou a minoração do dano moral para o R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3
. Sem contrarrazões do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar se restou configurado o dano moral indenizável em razão da instalação de câmeras de segurança direcionadas à residência do autor, bem como se deve ser determinado ao réu que proceda com a retirada da câmera de videomonitoramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Analisando os autos, entendo que alegações recursais não merecem acolhimento e que a sentença objurgada não comporta reforma. Da análise dos autos, é constatar que o
decisum a quo
se atentou à todas as provas carreadas nos autos pelas partes, em especial, no que pertine à instalação de câmera de videomonitoramento instalada pelo Recorrente no poste de iluminação pública. Verifico que na peça de ingresso (id. 15609580) o Recorrido informa que o Recorrente é vizinho e que “(...) o requerido instalou câmeras no teto que gravam sua residência, de vários ângulos, ato esse que viola sua privacidade (...)”, além de afirmar que o Recorrente instalou nova câmera de segurança afixada no poste de iluminação pública (id. 15609789), direcionando-a para a residência do autor, conforme BU 55093055 (id. 15609790). Aduz ainda o autor que possui outras demandas judiciais em quem contende o demandado. Por tais razões, requereu que seja o Recorrente compelido a retirar as câmeras de segurança as quais estariam direcionadas para a residência do autor, bem como pugnou pela condenação do Recorrente na monta de R$ 5.000,00, a título de danos morais Em sua contestação (id. 15609800) o Recorrente afirma que as câmeras instaladas não são capazes de demonstrar qualquer dolo, pois as câmeras foram instaladas para capta de imagens da casa do Recorrente, não do autor. O Recorrente, na audiência de instrução e julgamento, afirmou que “instalou as câmeras na residência em 2006” e que “a mais recente foi colocada em abril de 2024”, sendo que a câmera “foi instalada no poste, assim como outros vizinhos também o fizeram em virtude da quantidade de assaltos que estavam acontecendo na região”, complementando ainda a afirmação de que “a câmera instalada no poste é bidirecional e sendo assim, ela capta o movimento, e está mais direcionada para a porta do réu” (id. 21052640).

6
. Quanto ao mérito recursal, sem mais delongas, entendo que a pretensão autoral merece prosperar, razão a qual coaduno com o d. Juízo Sentenciante nos seguintes termos: “[...] No caso em apreço a questão cinge a respeito da violação do direito de propriedade do autor, em virtude de câmeras de vídeo monitoramento instaladas pelo Requerido. Destaco que pelo contexto do depoimento percebo que a convivência entre as partes não é amistosa de modo que existem desavenças entre os envolvidos que são alheios a mera instalação de câmeras. Da detida análise do depoimento pessoal do Requerido observo que foram instaladas câmeras de vídeo monitoramento em dois momentos no ano de 2006, e, uma última câmera no ano de 2024. Dito isto, é preciso analisar com cautela a questão, uma vez que o direito de propriedade, bem como de segurança não pode prevalecer sobre o direito de intimidade, devendo haver uma equação harmoniosa entre os mesmos. Neste contexto, vislumbro que com relação à instalação da câmera no ano de 2006, por estar atrelada ao imóvel do Requerido, ainda que seja possível visualizar a casa do Autor não entendo que houve violação a intimidade, posto que está exercendo na verdade seu direito de posse, uma vez que asseverou ser inquilino do imóvel. No entanto, com relação à instalação no ano de 2024, por estar atrelada a um poste público, bem como mais próxima da residência do Autor, tenho que nesse contexto o Requerido extrapolou o seu direito de propriedade, em prol da segurança” [...] “Nesse sentido, ainda que o ânimo do Autor não seja a captação de imagem ou perseguição do Autor, somente o fato da câmera estar em local inapropriado, pois o poste é propriedade da Administração Pública, bem como direcionada para a residência do demandante já indica a ilicitude da conduta”.

7
. O direito de vizinhança, disciplinado nos arts. 1.277 a 1.313 do Código Civil, visa harmonizar o exercício do direito de propriedade com os deveres de respeito e tolerância entre vizinhos, prevenindo conflitos e assegurando a convivência social ordenada. Nos termos do art. 1.277 do CC, o proprietário ou possuidor de um imóvel tem o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que nele habitam. O direito de instalar dispositivos de segurança no interior de seu imóvel ou voltados para a sua divisa, destinados a aumentar a segurança do entorno é legítimo, mas o monitoramento do imóvel vizinho não. Por outro lado, o exercício da propriedade deve observar limites impostos pela função social e pela boa-fé, vedando-se o uso anormal que cause prejuízo a outrem (art. 1.228, §2º, CC). Nesse contexto, condutas que ultrapassem os limites da razoabilidade, como ruídos excessivos, odores fortes ou invasões visuais que comprometam a intimidade, podem configurar abuso de direito e ensejar responsabilidade civil. No entanto, o dever de convivência impõe também tolerância recíproca às atividades lícitas, desde que realizadas dentro de padrões de normalidade, sendo imprescindível a prova do excesso para justificar a intervenção judicial.

8
. Feitas essas considerações, tem-se que o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 186 do CC. No presente caso, a parte autora sustenta ter sofrido abalo moral em razão da instalação de câmeras de vigilância voltadas para a sua residência. Os documentos apresentados demonstram de forma suficiente que o Recorrente instalou a câmera no poste de iluminação pública situada em frente da residência do autor e do Recorrente. A posição da câmera supera a altura do muro, de modo que o Recorrente conseguiria captar imagens da residência do demandante, o que configura notória violação aos direitos à intimidade e à privacidade, previstos no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

9
. A violação a direito fundamental revela a necessidade de manutenção da concessão do pleito autoral, notadamente no sentido de proteger o direito à privacidade e à propriedade privada. Registro, ademais, que o direito da parte requerida é de captar imagens apenas da área pública, no sentido de proteção do seu próprio imóvel, sem atingir a privacidade da parte autora. Com isso, visando resguardar os direitos fundamentais citados, tenho que o pedido de obrigação de fazer merece guarida, somente no que concerne à retirada da câmera do ângulo que permita a captação de imagens da propriedade da parte autora, podendo a parte demandada instalar a câmera em local direcionado à via pública ou outro local autorizado.

10
. No que pertine o pedido alternativo destinado à minoração do dano moral, entendo que o
quantum
inicialmente arbitrado igualmente não comporta reforma. A lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, não se confundindo com os meros dissabores cotidianos oriundos dos relacionamentos pessoais. Portanto, a situação narrada configura o dano moral indenizável, de modo que o pedido de reparação procede ante os elementos trazidos aos autos, especialmente em razão de ter sido demonstrado que o Recorrente, apesar da escusa de instalação de câmeras destinado o videomonitoramentos da vida pública ante à alegada elevada periculosidade local, com objetivo de reforçar a segurança do imóvel, instalou, de modo indevido e desautorizado, a câmera em poste público e destinado ao registro e captação desautorizada de imagens, sem anuência dos demais vizinhos.

11.
Dessarte, a condenação, portanto, se mostra adequada diante das particularidades do caso concreto, já que as autoras se incumbiram ao ônus de provar o dano suportado, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, razão pela qual entendo pela manutenção da sentença objurgada.

12.
O
quantum
indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter pedagógico e punitivo da medida. Esta E. Turma Recursal tem arbitrado, em casos análogos, indenizações que se mostram suficientes para reparar o dano, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à vítima. Portanto, o montante fixado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

13
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

14
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15. Suspensa, contudo, a sua exigibilidade por deferir ao Recorrente a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. “A instalação de câmeras de segurança, afixadas em poste público e voltadas para área de uso não residencial, destinado ao videomonitoramento de via pública e residências vizinhas, configura ofensa à dignidade da pessoa humana enseja reparação civil”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP. AC 1000613-72.2017, Relatora: Silvia Rocha, Data Julg.: 05/07/2019; TJSP. AC 1011191-65.2018.8.26.0011, Relator: Cristina Zucchi, Data Julg.: 02/10/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2019.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)